Tribunal: CARF
Processo: 10380.721190/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES FEDERAL. MIGRAÇÃO.
A migração do Simples Federal para o Simples Nacional não foi automática para as pessoas jurídicas que se encontravam impedidas de optar por alguma vedação imposta na Lei Complementar 123, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO AUTOMÁTICA.
Somente foram inscritas automaticamente no Simples Nacional a partir de 12 de julho as empresas optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que não estavam impedidas de optar pelo regime especial, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006. Não comprovado que, por ocasião da opção tácita, a contribuinte atendia a todos os requisitos para a opção pelo regime especial, não há que se falar em migração automática.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.721190/2011-90
ACÓRDÃO
2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLÉGIO JIM WILLSON S/C LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SIMPLES FEDERAL. MIGRAÇÃO.
A migração do Simples Federal para o Simples Nacional não foi automática
para as pessoas jurídicas que se encontravam impedidas de optar por
alguma vedação imposta na Lei Complementar 123, de 2006.
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO AUTOMÁTICA.
Somente foram inscritas automaticamente no Simples Nacional a partir de
12 de julho as empresas optantes pelo regime tributário de que trata a Lei
no 9.317, de 1996, que não estavam impedidas de optar pelo regime
especial, instituído pela Lei Complementar n° 123, de 2006. Não
comprovado que, por ocasião da opção tácita, a contribuinte atendia a
todos os requisitos para a opção pelo regime especial, não há que se falar
em migração automática.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
É vedado aos membros das turmas de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade. Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
2
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32- A da mesma Lei no 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa nos termos da Súmula CARF no
196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
De acordo com o relatório já elaborado em ocasião anterior pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 652 e ss), trata-se de Autos de Infração - AIs
lavrados contra a empresa em epígrafe, cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
Obrigação Principal:
• DEBCAD 37.293.317-3 – no valor de R$ 205.099,93, no período de 07/07 a
12/08, inclusive 13o, consolidado em 10/2/11, referente a contribuição social
destinada à seguridade social correspondente à contribuição da empresa,
inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados e
contribuintes individuais, não declarada em GFIP, e glosa de salário família.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
3
• DEBCAD 37.293.318-1 – no valor de R$ 46.618,86, no período de 07/07 a 12/08,
inclusive 13o, consolidado em 10/2/11, referente a contribuição social destinada a
outras entidades e fundos (terceiros) – salário educação, INCRA, SESC e SEBRAE,
incidente sobre valores pagos a segurados empregados, não declarada em GFIP.
Obrigação Acessória:
• DEBCAD 37.293.314-9 (Código de Fundamentação Legal – CFL 78) – no valor de
R$ 10.000,00, no período de 07/07 a 13/08, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, por ter a empresa apresentado Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, com
informações incorretas ou omissas. A multa cabível está prevista na Lei 8.212/91,
artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o, na redação dada pela Medida
Provisória no 449/08, convertida na Lei 11.941/09, vigente à época da autuação, e
o valor da multa aplicável corresponde a R$ 20,00 para cada grupo de dez
informações incorretas ou omitidas, respeitando o valor mínimo de R$ 500,00 por
competência.
• DEBCAD 37.293.316-5 (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) – no valor de
15.235,55, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa deixou de apresentar à fiscalização livros contábeis Diário
e Razão ou livros Caixa e Registro de Inventário. A multa cabível está prevista nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’.
• DEBCAD 37.293.315-7 (Código de Fundamentação Legal – CFL 30) – no valor de
R$ 1.523,57, no período de 07/07 a 12/08, por infração à Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso I, tendo em vista que a empresa deixou de incluir em suas folhas de
pagamento os valores referentes ao pró-labore pago à sócia-gerente, contribuinte
individual, Risomar Gonçalves Pereira. A multa cabível está prevista nos artigos 92
e 102 da Lei 8.212/91 e Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99, artigo 283, inciso I, alínea ‘a’.
Consta do Relatório Fiscal que, no período fiscalizado, a empresa não era optante
pelo Simples Nacional, tendo feito a opção por este regime de tributação somente em 1/1/09.
Embora não optante, a empresa deixou de recolher as contribuições previstas na Lei 8.212/91,
artigo 22, e as devidas a outras entidades e fundos, bem como informou em GFIP a opção pelo
Simples (código 2), alíquota RAT 0%, Terceiros 0000 e código GPS 2003.
Os créditos foram apurados com base nas folhas de pagamento e foram
considerados os recolhimentos efetuados.
O contribuinte foi intimado a apresentar os documentos exigidos pela legislação
para concessão do salário-família, contudo, nenhum documento foi entregue à fiscalização. Assim,
foram glosados os valores reembolsados a esse título, e, por tais valores terem sido pagos aos
segurados empregados, foram considerados parcelas integrantes do salário de contribuição.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
4
Para as competências 06/07 a 11/08, foi realizado o comparativo da multa aplicada
(75% + AI CFL 78) x (24% + AI CFL 68 + AI CFL 69), resultando como mais benéfica a multa de 75% +
AI CFL 78. Para a competência 12/08, aplicou-se a multa da Lei 9.430/96 (75%) sem comparação,
pois já estava vigente a nova legislação.
A interessada foi cientificada dos autos de infração em 15/2/11 e apresentou
defesas em 16/3/11 (conforme carimbo de protocolo às fls. 309, 376, 443, 512 e 579), fls.
309/314, 376/382, 443/451, 512/517, 579/583, que contêm, em síntese:
AI 37.293.314-9 (CFL 78), fls. 309/314
1. Afirma que a autuação não pode persistir, pois a impugnante era optante pelo
Simples, portanto, não houve qualquer incorreção nos códigos de pagamento da
GPS e código de outras entidades que justificassem a aplicação da multa.
2. Repete os argumentos da impugnação apresentada para o AI 37.293.317-3 sobre
sempre ser do Simples e sobre fiscalização orientadora prévia.
3. Pede o afastamento da multa aplicada. Requer que todas as intimações sejam
feitas em nome do Dr. José Milton Cerqueira.
AI 37.293.317-3 (contribuição patronal), fls. 376/382
4. Diz que a cobrança não pode persistir, porque o contribuinte é, e sempre foi,
optante pelo Simples Nacional. Os valores retidos foram repassados a Previdência
Social e por se tratar de empresa optante pelo Simples Nacional, seus registros
contábeis são simplificados e as alíquotas diferenciadas.
5. Alega que sempre foi uma instituição de ensino de pequeno porte e sempre se
enquadrou no Simples, Federal ou Nacional.
6. Diz que o enquadramento no Simples foi conquistado na Justiça. Descreve ação de
Mandado de Segurança impetrado em 1995 pelo Sindicato dos Estabelecimentos
Particulares de Ensino do Ceará, na qual buscou-se a admissão das escolas no
regime simplificado. Afirma que a segurança foi concedida em sentença e
confirmada em acórdãos de segunda instância.
7. Cita os artigos 88 e 89 da LC 123/06 que extinguiu o Simples Federal e criou o
Simples Nacional.
8. Aduz que em razão do processo judicial, em 30/6/07, estava no Simples Federal.
Afirma que a partir de 1/7/07, todos aqueles que estavam no Simples Federal
foram automaticamente "migrados" para o Simples Nacional. Cita o artigo 16 da LC
123/06. Assim, a empresa se beneficiou da migração automática entre 30/6/07 e
1/7/07.
9. Cita a LC 123/06, art. 18, § 5o-B, inciso I.
10. Argumenta que jamais foi intimada quanto a supostamente não fazer parte do
Simples Nacional.
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
5
11. Entende que por ser optante do Simples, não há qualquer erro sua contabilidade
ser realizada de forma simplificada nos termos da LC 123/06, art. 27. Afirma que
sempre foi empresa de pequeno porte e, por isso, sempre teve direito à fiscalização
orientadora da LC 123/06, ou seja, direito subjetivo de não ser multado antes de
orientação quanto a conduzir-se corretamente. Frisa que tal direito se aplica a
qualquer pequena empresa.
12. Cita o artigo 55 da LC 123/06 que dispõe sobre a fiscalização, no que se refere aos
aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança, das
microempresas e empresas de pequeno porte.
13. Diz que o auditor estava equivocado ao aplicar a alíquota de 20%, porque para os
optantes pelo Simples Nacional a alíquota aplicada é diferenciada. O total de
receitas brutas do impugnante é aproximadamente R$ 1.050.000,00, portanto, a
alíguota aplicada para recolhimento de contribuição previdenciária patronal é de
5,37%.
14. Afirma que jamais deixou de recolher a contribuição previdenciária patronal,
apenas a realizou com base na alíquota estabelecida para o Simples Nacional.
15. Entende que a multa de 75% é desproporcional e tem feição de confisco.
16. Cita doutrina e jurisprudência.
17. Pede seja declarada a improcedência do lançamento, a revogação do AI por ter
direito a "fiscalização orientadora prévia", alternativamente, a aplicação de multa
de 20%.
18. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. José Milton
Cerqueira.
AI 37.293.318-1 (Outras Entidades e Fundos), fls. 443/451
19. Alega que a cobrança não pode persistir, porque o contribuinte é optante do
Simples Nacional, portanto, é dispensado do pagamento das contribuições
destinadas as entidades privadas de serviço social e formação profissional.
20. Repete os argumentos da impugnação apresentada para o AI 37.293.317-3 sobre
sempre ser do Simples, sobre fiscalização orientadora prévia e sobre a multa
aplicada.
21. Volta a afirmar que por ser optante pelo Simples Nacional está dispensada do
pagamento das contribuições para outras entidades e fundos. Cita LC 123/06, art.
13, §3o.
22. Pede seja declarada a improcedência do lançamento, a revogação do AI por ter
direito a "fiscalização orientadora prévia", alternativamente, a aplicação de multa
de 20%.
23. Requer que todas as intimações sejam feitas em nome do Dr. José Milton
Cerqueira.
AI 37.293.316-5 (CFL 38), fls. 512/517
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
6
24. Alega que a cobrança não pode persistir, pois, por se tratar de empresa optante
pelo Simples, seus registros de contabilidade são simplificados.
25. Afirma que apresentou os documentos que lhe são exigidos pela LC 123/06.
26. Repete os argumentos da impugnação apresentada para o AI 37.293.317-3 sobre
sempre ser do Simples e sobre fiscalização orientadora prévia.
27. Pede o afastamento da multa aplicada. Requer que todas as intimações sejam
feitas em nome do Dr. José Milton Cerqueira.
AI 37.293.315-7 (CFL 30), fls. 579/583
28. Afirma que a autuação não pode persistir, pois os valores retidos pelo impugnante
constam de forma correta em seus recibos de pagamento e, por se tratar de
empresa optante pelo Simples, seus registros de contabilidade são simplificados.
29. Repete os argumentos da impugnação apresentada para o AI 37.293.317-3 sobre
sempre ser do Simples e sobre fiscalização orientadora prévia.
30. Pede o afastamento da multa aplicada. Requer que todas as intimações sejam
feitas em nome do Dr. José Milton Cerqueira.
Em seguida, foi proferido julgamento pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 652 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2008
EMPRESA. SIMPLES NACIONAL.
A microempresa e a empresa de pequeno porte que não ingressaram no regime
do Simples Nacional estão sujeitas às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
MULTA.
As contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas a multa, de caráter
irrelevável.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. INFORMAÇÕES
INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária, a empresa apresentar a GFIP com
incorreções ou omissões.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. DOCUMENTOS. NÃO
APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
7
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO EM
DESACORDO COM NORMAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de preparar
folha(s) de pagamento(s) das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas.
INTIMAÇÃO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
Os avisos, intimações e notificações ao contribuinte devem ser efetuados no
domicílio tributário do sujeito passivo, que corresponde ao endereço fornecido
pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita Federal do Brasil para fins
cadastrais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 673 e ss), reiterando, em suma, suas alegações de defesa, no sentido da
regularidade de seu enquadramento no Simples Nacional, com o consequente cancelamento das
multas aplicadas.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
No caso, verifica-se que o cerne da controvérsia reside na questão do
enquadramento da empresa no regime tributário do Simples Nacional durante o período
autuado (julho/2007 a dezembro/2008).
O recorrente sustenta que era automaticamente optante pelo regime do Simples
Nacional desde julho de 2007, por entender que, estando enquadrado anteriormente no Simples
Federal por decisão judicial favorável, a empresa teria direito à migração automática para o
Simples Nacional quando este entrou em vigor.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
8
Por outro lado, a fiscalização sustenta que essa migração não teria ocorrido
automaticamente para o contribuinte em questão, devido à existência de impedimentos ou
pendências, de forma que, oficialmente, a empresa só teria aderido ao Simples Nacional em
janeiro de 2009.
Pois bem!
A partir de 01/07/2007 entrou em vigor o SIMPLES Nacional, instituído pela Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. Os optantes do SIMPLES Federal seriam
considerados inscritos automaticamente no SIMPLES Nacional, salvo se houvessem impedimentos
previstos na referida LC, conforme o disposto no §4o do art. 16:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição
de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.
[...]
§4 Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1de julho de 2007, as
microempresas e empresas de pequeno porte regularmente optantes pelo regime
tributário de que trata a Lei n 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que
estiverem impedidas de optar por alguma vedação imposta por esta Lei
Complementar.
§ 5 O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4 deste
artigo.
A regulamentação da migração, do que tratou o §5 do art. 16 da LC 123 acima foi
feita através da Resolução CGSN n° 4 de 2007. Confira-se:
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de 2007,
as ME e EPP regularmente optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no
9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por
alguma das vedações previstas nesta Resolução.
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput, consideram-se regularmente
optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes pelo regime tributário
de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que até 30 de junho de 2007 não tenham
sido excluídas dessa sistemática de tributação ou, se excluídas, que até essa data
não tenham obtido decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial com
relação a recurso interposto.
§ 2o No mês de junho de 2007, a RFB disponibilizará, por meio da internet, relação
de contribuintes optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de
1996, que não tiveram pendências detectadas relativamente à possibilidade de
opção pelo Simples Nacional.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
9
§ 3o A verificação de que trata o § 2o implica o deferimento da opção tácita para o
Simples Nacional, desde que as ME e EPP não incorram em nenhuma das
vedações previstas nesta Resolução até 30 de junho de 2007.
§ 4o Em julho de 2007, será disponibilizado, por meio da internet, o resultado da
opção tácita de que trata este artigo.
§ 5o A opção tácita realizada de conformidade com o caput submeterá o
contribuinte à sistemática do Simples Nacional a partir de 1o de julho de 2007,
sendo irretratável para todo o segundo semestre do ano-calendário de 2007,
ressalvado o disposto no § 6o.
§ 6o Os contribuintes inscritos no Simples Nacional na forma do caput poderão
cancelar sua opção no período de que trata o caput do art. 17, mediante
aplicativo específico disponível na internet.
§ 7o A opção tácita não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao
atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional.
§ 8o Os contribuintes inscritos no Simples Nacional na forma do caput que
incorram em pelo menos uma das situações impeditivas previstas nesta Resolução
deverão cancelar sua inscrição no Simples Nacional na forma do § 6o.
§ 9o Ulterior exclusão do regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 1996,
não implicará anulação da opção tácita pelo Simples Nacional.
§ 10. Será disponibilizada aos Estados, Distrito Federal e Municípios a relação dos
contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à regularidade para a
opção pelo Simples Nacional.
O art. 18 da Resolução CGSN n° 4 tratou da opção tácita pelo SIMPLES Nacional para
os optantes do SIMPLES Federal. No caso de ter ocorrido a migração automática, mas o se o
contribuinte tivesse que fazer a exclusão voluntária por existência de situação impeditiva na novel
legislação, ou mesmo por opção, deveria fazer o cancelamento da opção pela internet, conforme o
disposto no § 6o da Resolução CGSN n° 4.
A regulamentação da exclusão voluntária deu-se através da Resolução CGSN n° 15,
de 23 de julho de 2007, nos seguintes termos:
Art. 6o A exclusão das ME e das EPP do Simples Nacional produzirá efeitos: [...] §
12. Excepcionalmente para o ano-calendário de 2007, na hipótese de a ME ou a
EPP excluir-se do Simples Nacional entre o primeiro dia útil de julho de 2007 e o
dia 31 de agosto de 2007, por opção, os efeitos dessa exclusão dar-se-ão a partir
de 1o de julho de 2007.
Percebe-se, pois, que a o ingresso no sistema do SIMPLES exige a concordância da
administração tributária municipal, estadual e federal, devendo o contribuinte atender vários
critérios, entre os quais a inexistência débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa, e
regularidade fiscal e cadastral da empresa.
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
10
No caso dos autos, verifica-se que o recorrente fundamenta sua defesa na suposta
migração automática para o Simples Nacional, alegando que decisão judicial favorável teria
garantido esse direito. No entanto, conforme bem pontuado pela decisão recorrida, uma vez que
a referida decisão judicial trata exclusivamente da inclusão da empresa no Simples Federal, sem
qualquer previsão expressa de que essa inclusão garantiria a migração automática para o Simples
Nacional, não há como prosperar a alegação do recorrente.
O artigo 16, §4o, da Lei Complementar no 123/2006, prevê que a migração para o
Simples Nacional ocorreria apenas para empresas regularmente optantes pelo Simples Federal até
30/06/2007 e sem pendências fiscais. No presente caso, a empresa recorrente não comprovou sua
situação regular, não figurando entre as empresas que tiveram sua inscrição migrada
automaticamente para o Simples Nacional. Esse fato é confirmado pelos registros da Receita
Federal, que indicam que a opção pelo Simples Nacional foi formalmente realizada apenas em
01/01/2009.
O recorrente também sustenta que, por estar enquadrado no Simples Nacional,
estaria dispensado do recolhimento das contribuições destinadas às entidades do sistema sindical,
a exemplo do SESC, SEBRAE, INCRA e FNDE/Salário-educação. Tal alegação não se sustenta. Nos
termos do artigo 13, §3o, da LC no 123/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte
optantes pelo Simples Nacional ficam isentas do pagamento de determinadas contribuições.
No entanto, a aplicabilidade dessa regra ao recorrente depende da efetiva
comprovação de que o mesmo se encontrava regularmente inserido no Simples Nacional durante
o período objeto da autuação, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu. A omissão na
adoção das medidas formais necessárias para garantir sua inclusão no regime tributário especial,
portanto, é fator determinante para a subsistência da autuação.
Portanto, a autuação encontra-se devidamente fundamentada na necessidade do
recolhimento das contribuições em questão, pois o contribuinte não demonstrou de maneira
inequívoca que já estava submetido ao regime do Simples Nacional antes de 2009.
Consequentemente, a cobrança efetuada deve ser mantida na integralidade, uma vez que a
alegação de migração tácita não encontra respaldo na legislação vigente.
O contribuinte também alega que teria direito a uma "fiscalização orientadora"
antes da aplicação de penalidades, conforme previsto no artigo 55 da LC 123/2006. No entanto,
esse artigo não se aplica a fiscalizações de natureza tributária, restringindo-se às áreas trabalhista,
metrológica, sanitária, ambiental e de segurança. Assim, a autuação da Receita Federal foi
plenamente válida e não era exigível que houvesse qualquer orientação prévia ao contribuinte.
Ressalta-se que o princípio da legalidade rege toda a atividade da Administração
Pública, e não há previsão normativa que condicione a aplicação de penalidades tributárias à
prévia notificação orientadora do contribuinte. O entendimento esposado pela decisão recorrida
quanto à inexigibilidade de fiscalização orientadora no âmbito tributário está consolidado e
encontra respaldo na legislação e jurisprudência administrativa.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
11
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente a controvérsia dos autos, motivo pelo qual, endosso as razões anteriormente
adotadas e que são convergentes com o entendimento deste Relator:
[...] O contribuinte não contesta especificamente o lançamento da glosa de salário
família.
A decisão judicial citada pela impugnante refere-se a inclusão no Simples Federal,
em período anterior ao do presente lançamento. Portanto, não guarda relação
com a inclusão ou não no Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL
O Simples Federal, aprovado pela Lei 9.317, de 5/12/96, foi extinto em 1/7/07,
conforme dispôs o art. 89 da Lei Complementar 123, de 14/12/06, a qual instituiu
o novo regime para as microempresas e empresas de pequeno porte denominado
“Simples Nacional”, sendo que os optantes mantiveram por força de lei, o regime
de opção anterior até 30/6/07.
A migração automática do Simples Federal para o Simples Nacional foi
determinada pelo artigo 16 da Lei Complementar 123/06:
Art. 16 [...]
§ 4o Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1o de julho de
2007, as microempresas e empresas de pequeno porte regularmente
optantes pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, salvo as que estiverem impedidas de optar por alguma
vedação imposta por esta Lei Complementar.
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4o
deste artigo. (grifo nosso)
A regulamentação da migração automática pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional foi dada no artigo 18 da Resolução CGSN no 04:
Art. 18. Serão consideradas inscritas no Simples Nacional, em 1° de julho de
2007, as ME e EPP regularmente optantes pelo regime tributário de que
trata a Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, salvo as que estiverem
impedidas de optar por alguma das vedações previstas nesta Resolução.
§ 1o Para fins da opção tácita de que trata o caput , consideram-se
regularmente optantes as ME e as EPP inscritas no CNPJ como optantes
pelo regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de 1996, que até 30 de
junho de 2007 não tenham sido excluídas dessa sistemática de tributação
ou, se excluídas, que até essa data não tenham obtido decisão definitiva na
esfera administrativa ou judicial com relação a recurso interposto.
§ 2o No mês de junho de 2007, a RFB disponibilizará, por meio da internet,
relação de contribuintes optantes pelo regime tributário de que trata a Lei
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
12
no 9.317, de 1996, que não tiveram pendências detectadas relativamente à
possibilidade de opção pelo Simples Nacional.
§ 3o A verificação de que trata o § 2o implica o deferimento da opção tácita
para o Simples Nacional, desde que as ME e EPP não incorram em nenhuma
das vedações previstas nesta Resolução até 30 de junho de 2007.
§ 4o Em julho de 2007, será disponibilizado, por meio da internet, o
resultado da opção tácita de que trata este artigo.
§ 5o A opção tácita realizada de conformidade com o caput submeterá o
contribuinte à sistemática do Simples Nacional a partir de 1o de julho de
2007, sendo irretratável para todo o segundo semestre do ano-calendário
de 2007, ressalvado o disposto no § 6o.
§ 6o Os contribuintes inscritos no Simples Nacional na forma do caput
poderão cancelar sua opção no período de que trata o caput do art. 17,
mediante aplicativo específico disponível na internet.
§ 7o A opção tácita não exclui a responsabilidade do contribuinte quanto ao
atendimento dos requisitos exigidos para o ingresso no Simples Nacional.
§ 8o Os contribuintes inscritos no Simples Nacional na forma do caput que
incorram em pelo menos uma das situações impeditivas previstas nesta
Resolução deverão cancelar sua inscrição no Simples Nacional na forma do
§ 6o.
§ 9o Ulterior exclusão do regime tributário de que trata a Lei no 9.317, de
1996, não implicará anulação da opção tácita pelo Simples Nacional.
§ 10. Será disponibilizada aos Estados, Distrito Federal e Municípios a
relação dos contribuintes referidos neste artigo para verificação quanto à
regularidade para a opção pelo Simples Nacional.
Assim, à época, ocorreram diversas etapas de migração, sendo verificadas as
situações que impediram a migração automática dos contribuintes optantes pelo
Simples Federal.
As pessoas jurídicas sem pendências na RFB, com pendências na RFB e não
optantes pelo Simples Federal receberam mensagens informando a situação, por
meio do aplicativo disponível de 28/5/07 a 27/6/07, no portal do SN, tela
“Consulta do Resultado da Opção (migração) Automática”.
A partir de 28/6/07 não pôde mais ser realizada a “Consulta ao Resultado da
Opção Automática” no portal do SN. Para a empresa saber se ingressou ou não
no SN deveria acessar, a partir de 1/7/07, a opção “Consulta Optantes” e, caso
não tivesse ingressado de forma automática, solicitar a opção, se fosse do seu
interesse.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
13
Em 1/7/07 todas as empresas optantes pelo Simples Federal (Lei 9.317/96)
receberam evento de exclusão no CNPJ com data de 30/6/07. A “Consulta à
Opção pelo Simples”, no sítio da RFB, exibiu o seguinte texto: Atenção
O Simples, aprovado pela Lei no 9.317, de 05/12/2006 foi extinto a partir de
01/07/2007, conforme disposto no art. 89 da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, a qual institui o novo regime para microempresas e empresas
de pequeno porte, denominado Simples Nacional. Fazer a consulta de
optantes pelo Simples Nacional.
Em 2/7/07 foi disponibilizado o resultado da migração automática na internet,
para consulta. O disposto no artigo 79-C da LC 123/2006 se refere aos optantes
do Simples Federal que não ingressaram de forma automática no SN, não
solicitaram a opção até 31/8/07 ou tiveram a solicitação de opção indeferida:
Art. 79-C A microempresa e a empresa de pequeno porte que, em 30 de
junho de 2007, se enquadravam no regime previsto na Lei no 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e que não ingressaram no regime previsto no art. 12
desta Lei Complementar sujeitar-se-ão, a partir de 1o de julho de 2007, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
De 1/7/07 a 31/8/07 o entendimento da Secretaria-Executiva do CGSN foi que o
art. 5o da Resolução CGSN no 19 não restringiu a exclusão por opção apenas aos
casos em que o contribuinte, explicitamente, solicitou a opção. Portanto,
abrangeu também os contribuintes que se tornaram optantes por meio da
migração automática. (INFORMATIVO/COTEC/SIMPLES NACIONAL No 29/07).
Assim, em 2007 foi também permitido o cancelamento da migração automática, o
qual deveria ser comandado até 31/8/07, em aplicativo próprio.
Os aplicativos de cancelamento da opção e da migração automática foram
desativados em 1/9/07.
Para o contribuinte ora autuado não ocorreu a migração automática, e ele
somente optou pelo regime do Simples Nacional a partir de 1/1/09, conforme
consulta “optantes do SIMPLES NACIONAL”, anexada aos autos à fl. 169.
Logo, indevidos os argumentos do sujeito passivo no sentido de que ocorreu, para
ele, a migração automática acima descrita.
A LC 123/06 teve sua redação alterada pela LC 128, de 19/12/08, que incluiu o §
5o-B ao artigo 18 (citado na defesa):
Art. 18. O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de
pequeno porte comercial, optante pelo Simples Nacional, será determinado
mediante aplicação da tabela do Anexo I desta Lei Complementar.
[...]
§ 5o-B Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
serão tributadas na forma do Anexo III desta Lei Complementar as seguintes
atividades de prestação de serviços:
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
14
I - creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas
técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes,
cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e
escolas livres, exceto as previstas nos incisos II e III do § 5o-D deste artigo;
[...]
Portanto, para o período do lançamento, ainda não estava vigente referido
dispositivo legal, não havendo previsão legal para o ingresso do sujeito passivo
ora autuado, instituição de ensino fundamental e médio, no Simples Nacional.
FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Não há previsão legal para a "fiscalização orientadora" a que se refere o
contribuinte quanto a obrigações tributárias. O art. 55 por ele citado se refere
apenas aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental e de segurança.
Portanto, não se aplica à fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
que apurou os créditos que constam do presente processo.
ALÍQUOTA
Não há que se falar que a alíquota aplicada está errada. O auditor fiscal ao fazer o
lançamento pautou-se na legislação aplicável, não havendo dúvida quanto aos
fatos geradores, bases de cálculo e alíquotas aplicadas.
A alíquota a que se refere o sujeito passivo em sua defesa, considerando a receita
bruta, é a aplicável na sistemática do Simples, e esta não se relaciona com o
crédito ora apurado.
MULTA
Quanto aos questionamentos sobre a multa aplicada, afirmando ser
desproporcional e ter caráter confiscatório, não cabe à autoridade administrativa
considerá-la indevida sobre tal argumento. À fiscalização da RFB não assiste o
direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu cumprimento, sendo o
lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está vinculada,
não havendo previsão para redução da multa para 20%, como quer o
contribuinte.
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
Diante do acima exposto, uma vez que a autuada no período do lançamento não
era optante pelo Simples Nacional, não há que se falar em dispensa do
pagamento das contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
AI CFL 78
Diante da existência de informações incorretamente declaradas em GFIP, pois a
empresa não era optante pelo Simples Nacional no período fiscalizado, conforme
alegado na defesa, verificou-se que ocorreu o descumprimento da obrigação
acessória ora descrita, estando configurado o cometimento da infração.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
15
O contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso IV, que dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e
condições estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos
geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária
e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
Tendo em vista a infração cometida, o contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto no
artigo 32-A, caput, inciso I e parágrafos 2o e 3o da Lei 8.212/91, na redação dada
pela Medida Provisória no 449/08, convertida na Lei 11.941/09, vigente à época
da autuação, que determina:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata
o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar
com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações
incorretas ou omitidas; e
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento.
[...]
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes
de qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da
declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Logo, sendo inconteste o cometimento da infração, correto o procedimento fiscal
que lavrou o auto de infração CFL 78, não sendo possível excluir a multa por
descumprimento da obrigação acessória ora lançada, como pede o contribuinte.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
16
AI CFL 38
Mesmo que o contribuinte estivesse sobre a sistemática do Simples Nacional e
estivesse autorizado a apresentar contabilidade simplificada, como alega na
defesa, ele não está dispensado de apresentar os livros contábeis, conforme
solicitado pela fiscalização.
A LC 123/06 determina que:
Art. 27. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo
Simples
Nacional
poderão,
opcionalmente,
adotar
contabilidade
simplificada para os registros e controles das operações realizadas,
conforme regulamentação do Comitê Gestor.
O Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3048/99,
dispõe que:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
§ 13. Os lançamentos de que trata o inciso II do caput, devidamente
escriturados nos livros Diário e Razão, serão exigidos pela fiscalização após
noventa dias contados da ocorrência dos fatos geradores das contribuições,
devendo, obrigatoriamente:
[...]
§ 16. São desobrigadas de apresentação de escrituração contábil:
[...]
III - a pessoa jurídica que optar pela inscrição no Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, desde que mantenha escrituração do Livro Caixa e Livro de
Registro de Inventário.
Por não ter apresentado os livros contábeis, o contribuinte foi autuado por ter
infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 33, §§2o e 3o, que dispõem:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar,
executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à
fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições
sociais previstas no parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
incidentes a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
17
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça,
o síndico ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou
informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a
importância devida.
Tendo em vista a infração cometida, o contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso II, alínea ‘j’, que
determina:
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35
(sessenta e três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos),
conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290
a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta
e três centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e
indireta, o segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o
titular de serventia extrajudicial, o síndico ou seu representante, o
comissário ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade
ou, ainda, com omissão de informação verdadeira. [...]
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria Interministerial
MPS/MF 568, de 31/12/10.
Logo, sendo inconteste o cometimento da infração, correto o procedimento fiscal
que lavrou o auto de infração CFL 38, não sendo possível excluir a multa por
descumprimento da obrigação acessória ora lançada, como pede o contribuinte.
AI CFL 30
Observada a existência de segurados não informados em folha de pagamento,
verificou-se que ocorreu o descumprimento da obrigação acessória, estando
configurado o cometimento da infração.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
18
Irrelevante os argumentos de que os valores retidos pelo impugnante constam de
forma correta em seus recibos de pagamento e, por se tratar de empresa optante
pelo Simples, seus registros de contabilidade são simplificados.
Tais argumentos não eximem o sujeito passivo de incluir em folha de pagamento
todos os segurados a seu serviço.
O contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo 32,
inciso I, que dispõe:
Art.32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Tendo em vista a infração cometida, o contribuinte sujeitou-se, pelo
descumprimento de obrigação acessória, à multa punitiva, conforme disposto nos
artigos 92 e 102 da Lei 8.212/91 e RPS, artigo 283, inciso I, alínea ‘a’, que
determina:
Lei 8.212/91
Art.102 – Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão
reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o
reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social.
RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis n os 8.212 e 8.213,
ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja
penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável
sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e
dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os
seguintes valores: (Redação alterada pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03.
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete
centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de preparar folha de pagamento das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo
com este Regulamento e com os demais padrões e normas estabelecidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
O valor da multa encontra-se atualizado, nos termos da Portaria Interministerial
MPS/MF 568, de 31/12/10.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
19
Logo, sendo inconteste o cometimento da infração, correto o procedimento fiscal
que lavrou o auto de infração CFL 30, não sendo possível excluir a multa por
descumprimento da obrigação acessória ora lançada, como pede o contribuinte.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE
Quanto ao pedido de que as intimações sejam realizadas na pessoa do procurador
constituído pelo contribuinte, o Decreto 70.235/972, no artigo 23, determina que
a ciência dos atos praticados no curso do processo administrativo fiscal seja
efetivada no domicílio eleito pelo sujeito passivo.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
[...]
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
desde que autorizado pelo sujeito passivo.
O local legalmente determinado para o recebimento de intimações por via postal
é, portanto, aquele fornecido pelo próprio contribuinte à Secretaria da Receita
Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, o pedido
de endereçamento das intimações ao procurador é indeferido.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pela improcedência das impugnações, mantendo os créditos
constituídos por meio dos Autos de Infração - DEBCAD 37.293.317-3, 37.293.318-
1, 37.293.314-9, 37.293.316-5 e 37.293.315-7, conforme relatório e voto que
integram este Acórdão.
Entendo, portanto, que o sujeito passivo não comprovou a inexistência de
pendências impeditivas para a migração ao Simples Nacional, e nem mesmo que adotou os
procedimentos previstos para a opção nos prazos legais, o que impede – ante a ausência de
previsão legal, o reconhecimento de sua inclusão ao Simples Nacional a partir de 1o de julho de
2007.
No tocante às obrigações acessórias exigidas no presente lançamento, entendo que
não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
dever de cumprir as obrigações instrumentais, não havendo motivos que justifiquem a reforma da
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
20
decisão proferida pela primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão
posta.
Como o recorrente não estava enquadrado no Simples Nacional no período
questionado, está, portanto, obrigado a cumprir todas as obrigações acessórias exigidas das
empresas submetidas ao regime geral de tributação, incluindo a apresentação dos livros
contábeis.
A manutenção de registros contábeis adequados é obrigação fundamental para
garantir a transparência e a correta apuração dos tributos devidos, e sua ausência constitui
infração passível de penalidade, conforme estabelecido na legislação previdenciária vigente.
A propósito, sobre as alegações acerca da inconstitucionalidade/ilegalidade da
legislação tributária, oportuno observar que já está sumulado o entendimento segundo o qual
falece competência a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador administrativo
a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A
declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos administrativos é
prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada pela própria Constituição Federal, falecendo
competência a esta autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas no
RICARF, bem como no art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em questão.
Ademais, a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra,
independe da intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Para além do exposto, não merece prosperar a alegação do recorrente, no sentido
de que a multa de mora não poderia ser aplicada antes do trânsito em julgado do processo
administrativo, em virtude do disposto no artigo 151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Isso porque, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no artigo
151 do CTN ocorre apenas em hipóteses específicas, tais como depósito do montante integral,
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação judicial, parcelamento e moratória.
No caso em apreço, nenhuma dessas hipóteses foi verificada, de modo que a multa
de mora foi corretamente aplicada nos termos da legislação vigente, inexistindo qualquer
ilegalidade ou irregularidade no seu lançamento.
Enfrentada as questões acima, apenas faço um pequeno reparo na decisão de piso,
determinando, por força do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional, a retroatividade
benigna do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941/09, que fixa o
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.220 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.721190/2011-90
21
percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício,
nos termos da Súmula CARF no 196, in verbis:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Dessa forma, no caso dos autos, é de se observar a retroatividade benigna,
relativamente à multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja observada a retroatividade benigna, relativamente à
multa aplicada, nos termos da Súmula CARF no 196.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 747
DF CARF MF
Original